Tribunal: CARF
Processo: 13746.000888/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13746.000888/2007-93 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.819 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
VAN DER LAAN SOARES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LEI No 8.852.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94,
não são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo
Princípio da Estrita Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal
específica.
A Lei n° 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. Súmula CARF no 68.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 52/53) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 41/45), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.000888/2007-93
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.819 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000888/2007-93

Trata o processo fiscal de lançamento, gerado após o
processamento da declaração de ajuste, por omissão de rendimentos recebidos.
Cientificado, o impugnante insurgiu-se contra o lançamento,
focando primordialmente o inciso III do art 1° da Lei 8.852/94, o qual, segundo
alega, enumera hipóteses que excluiriam rendimentos do campo de incidência do
imposto de renda sobre a pessoa física e, assim, a Secretaria da Receita Federal
deveria rever a autuação.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n°
8.852/94, não são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF,
que requerem, pelo Princípio da Estrita Legalidade em matéria
tributária, disposição legal federal específica.

A 1a Turma da DRJ/RJOII julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
O Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, define no artigo 43 o
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
A Lei 7.713/88, em seu art. 3°, § 1°, dispõe que o imposto incidirá
sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, sobre todo o produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos (renda), os alimentos e pensões
percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados, ressalvadas as disposições dos artigos 9° a 14 desta
mesma Lei.
Ademais, o § 4° do art 3° da Lei 7.713/88 define que a tributação
independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da
renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer titulo.
Todavia, normas legais determinam a exclusão do rendimento
bruto, para fins de incidência do imposto de renda da pessoa física, por serem
isentos ou não tributáveis. Estas exclusões estão elencadas no artigo 39 do
Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda).
A Lei 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e
XII, e 39, § 1o, da Constituição Federal, além de dar outras providências, mas
não contempla em seu artigo 1o, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do
imposto de renda da pessoa física.
O artigo 1° da Lei 8.852/94 define meramente aquilo que seja
vencimento básico, vencimentos e remuneração para aplicação dos seus
dispositivos. Com efeito, não outorga isenção ou enumera hipóteses de não
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.819 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000888/2007-93

incidência de imposto, mesmo porque, lei que concede isenção deve ser
especifica, nos termos do § 6° do artigo 150 da CF/88, ou seja, deve tratar
exclusivamente da matéria isentiva ou de determinada espécie tributária.
As alíneas de "a" até "r" no inciso III do art 10 da Lei 8.852/94 são
exclusões do conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não
incidência de imposto de renda da pessoa física, em outras palavras, não
determinam sua exclusão do rendimento bruto para fins de não incidência do
imposto sobre a pessoa física, mas sim, repita-se, de sua exclusão do conceito de
remuneração para os objetivos da Lei 8.852/94.
(...)
Por fim, esclareça-se que houve a apresentação de declaração
retificadora na qual a fiscalização constatou omissão de rendimentos. Dessa
forma, havendo previsão legal para que seja efetuado o lançamento nos casos de
falta de declaração ou de declaração inexata (art. 841 do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999 - RIR/1999 e art.
149, inc. II e IV, do CTN), deve ser mantido o lançamento.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, nos mesmos termos
da impugnação.

DOS FATOS
O Contribuinte retificou sua Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física Ano calendário 2004 Exercício 2005, alterando os Rendimentos
Tributáveis amparado pelas leis 7713/88 e 8852/94, Art. II inciso III letras
"b","j","n" e "p", conforme planilha (anexa) cujo valores foram lançado em
Rendimentos Isentos e não Tributáveis (outros).
DO DIREITO
DA PRELIMINAR
O Contribuinte alterou os Rendimentos Tributáveis conforme
planilha (anexa) sem querer obter alguma vantagem, já que a Fonte Pagadora
não informou com as exclusão deste valores no Informe de Renda que deu origem
a sua Declaração
DO MÉRITO
Fundamentado nas Leis 7713/88 e 8852/94 o Contribuinte
discorda das decisões proferidas e pede reconsiderar sua contestação.
Senhores Conselheiros, são estes em síntese, os pontos de
discordância apontados neste Recurso
a) A Isenção dos Rendimentos apresentados
b) A Retificação ou não da Declaração em pauta
DOCUMENTOS ANEXADOS
a) Declaração de Ajuste Anual do Ano Calendário 2004 Exercicio
2005 (original)
b) Declaração de Ajuste Anual do Ano Calendario 2004 Exercício
2005 (retificadora)
c) Informe de Rendimento Ano Calendário 2004
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.819 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000888/2007-93

d) Ficha Financeira Ano Calendário 2004
e) Planilha de calculo Ano Calendário 2004
f)
DO PEDIDO
A vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência
(total ou parcial) do lançamento, requer seja acolhido o presente Recurso e
cancelada a exigência fiscal, cancelando-se (total ou parcialmente) o lançamento
efetuado

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 24/07/2008 conforme informação de e-fl. 83;
Recurso Voluntário protocolado em 07/08/2008 (e-fl. 52), assinado pelo próprio contribuinte.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio.
Preliminarmente o recorrente, requer a desconsideração dos valores não
tributáveis, que se referem ao adicional por tempo de serviço e compensação orgânica, que
foram incluídos ilegalmente, conforme estatuído no art. 1°, inc. III, da lei n° 8.852/94, uma vez
que ao mesmo foram indevidamente incluídos aos rendimentos tributáveis, conforme relatado
ulteriormente, para assim, possa fazer nova apuração do imposto devido, adequando-o de forma
justa e legal.
No caso sub oculis, ocorre um erro de interpretação da legislação, pois o art. 1° da
lei 8.852/94 elucida aquilo que é vencimento básico, vencimentos e remuneração, sendo certo
que em nenhum momento outorga isenção, ou enumera hipóteses de não incidência de imposto.
Súmula CARF no 68: A Lei n° 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera
hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Para que ocorra a isenção a lei deve ser específica, devendo tratar única e
exclusivamente de matéria isentiva.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.819 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000888/2007-93

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital